Tribunal: TJSP
Processo: 1500957-96.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500957-96.2019.8.26.0571, da Comarca de Tatuí, em que são apelantes DIEGO
RODRIGUES DOS SANTOS e LUIZ GUSTAVO DE LIMA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos
de apelação interpostas por DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS e LUIZ
GUSTAVO DE LIMA, mantendo-se a r. sentença recorrida em seus exatos termos.
V.U. Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que ensejaram a
decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a
guia de recolhimento definitiva.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500957-96.2019.8.26.0571 -Voto no 12741
2
Apelação Criminal no 1500957-96.2019.8.26.0571
Apelantes: Diego Rodrigues dos Santos e Luiz Gustavo de Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Tatuí

Voto no 12741
Apelações. Roubos majorados pelo concurso de agentes,
em concurso formal de crimes. Art. 157, caput e §2o, c.c.
art. 70, do CP. Aumento decorrente do concurso formal de
crimes mantido. Agentes que, ao assaltarem Mercado,
subtraíram o dinheiro do caixa e pertences pessoais
(celulares) de dois funcionários. Regime inicial fechado
mantido. Réus reincidentes. Recursos não providos.
São apelações interpostas por DIEGO RODRIGUES DOS
SANTOS (fls. 248/254) e LUIZ GUSTAVO DE LIMA (fls. 240/245) em face da
r. sentença de fls. 214/224, que os condenou pela prática de três crimes de roubo
majorados pelo concurso de agentes (art. 157, caput e §2o, inciso II, do Código
Penal CP) em concurso formal (art. 70 do CP), impondo a DIEGO a pena de 06
(seis) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão em regime inicial fechado,
além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixado seu valor unitário no piso
legal, e a LUIZ GUSTAVO a pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte
e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 15
(quinze) dias-multa, também fixado seu valor unitário no piso legal.
A denúncia foi oferecida às fls. 01/06 e recebida às fls.
99/101. Os réus foram devidamente citados (fls. 126/127) e apresentaram defesas
(fls. 142/145 e 147/155). Foi realizada audiência de instrução e julgamento e
sobreveio sentença, contra a qual os réus se insurgem.
DIEGO sustenta que deve ser ponderada em seu favor a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500957-96.2019.8.26.0571 -Voto no 12741
3
atenuante da confissão, requer o afastamento do aumento decorrente do concurso
formal de crimes e pugna pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena
para o semiaberto.
LUIZ GUSTAVO também requer a ponderação da
confissão em seu favor, assim como o afastamento do aumento do concurso formal e
a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.
Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo não
provimento dos recursos (fls. 258/264).
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não
provimento dos recursos (fls. 281/283), e os autos vieram conclusos para
julgamento.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que em 1o de julho de 2019, na
Comarca de Tatuí, DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS e LUIZ GUSTAVO
DE LIMA, além de sujeito não identificado, uniram-se para a prática de roubos.
Narra-se que DIEGO e LUIZ GUSTAVO adentraram ao
estabelecimento comercial denominado SUPERMERCADO ROSANA, enquanto
o sujeito desconhecido os aguardava na direção de um Fiat Uno, e, apresentando
simulacro de arma de fogo, anunciaram assalto.
Tem-se que determinaram que as vítimas CONCEIÇÃO e
GUILHERME, que exerciam a função de caixa no Mercado, entregassem o
dinheiro e os celulares pessoais, ordem que foi obedecida, sendo certo que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500957-96.2019.8.26.0571 -Voto no 12741
4
roubadores fugiram na posse de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) e dos dois
aparelhos telefônicos.
Afirma-se que a Polícia foi acionada pelo proprietário do
Mercado, o qual estava no andar superior do Estabelecimento, e após investigação
descobriram-se as identidades dos roubadores, sendo certo que apreenderam na casa
de DIEGO um simulacro de arma de fogo, roupas utilizadas no crime e a exata
quantia roubada.
Ante tal quadro fático, LUIZ GUSTAVO e DIEGO foram
denunciados pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes, sendo certo
que ao cabo de regular instrução processual penal foram condenados por três crimes
de roubo, em concurso formal, razão pela qual se insurgem.
Todavia, sem razão em seus inconformismos.
De início, atento que a materialidade delitiva restou
comprovada por meio dos autos de fls. 11/12 e 14/15, e também dos laudos de fls.
115/116, 118/119 e 122/124, e a prova oral confirmou cabalmente a autoria.
Com efeito, o dono do SUPERMERCADO ROSANA,
JONATAS PONTES PEREIRA confirmou em juízo que acompanhou a ação dos
criminosos, pois estava dentro do Mercado, no piso superior. Disse que recuperou o
dinheiro, mas seus funcionários perderam os celulares, e reconheceu tanto em sede
inquisitiva como em juízo os apelantes como sendo os autores do crime (v. mídia de
fls. 227).
O Delegado de Polícia CARLOS AUGUSTO PALUMBO
DEL GALLO narrou que os apelantes são suspeitos do envolvimento em diversos
roubos praticados com o mesmo modus operandi, e salientou que de fato foi
encontrado na casa de DIEGO um simulacro de arma de fogo e dinheiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500957-96.2019.8.26.0571 -Voto no 12741
5
proveniente do roubo no Mercado (v. mídia de fls. 228).
O policial civil THIAGO DIAS PERES confirmou a versão
do Delegado CARLOS AUGUSTO (v. mídia de fls. 232).
O policial militar OTNIEL ARRUDA BARTA DA SILVA
disse em juízo que participou da diligência que resultou na localização do Fiat Uno
usado no crime, e que em seu interior havia vestes utilizadas pelos agentes quando
da execução do roubo (v. mídia de fls. 230).
Em arremate, DIEGO confessou o crime, indicando a
participação de LUIZ GUSTAVO e um terceiro sujeito, o qual prefere não
identificar (v. mídia de fls. 226), assim como houve a confissão de LUIZ
GUSTAVO, o qual também apontou DIEGO como sendo seu comparsa (v. mídia
de fls. 225).
Não há dúvidas, portanto, que era mesmo o caso de
condenação.
Ademais, agiu com acerto o i. sentenciante em reconhecer o
concurso formal de crimes. A respeito do tema, confira-se o entendimento
consolidado do C. STJ:
“É assente neste Tribunal Superior que,
praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra
vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim
em concurso formal, visto que violados patrimônios
distintos” (C. STJ, HC 425.605/SP, Rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura, C. 6a Turma, j. 15/03/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500957-96.2019.8.26.0571 -Voto no 12741
6
No caso em tela, não há como supor que os roubadores não
sabiam que estavam a atingir três patrimônios diversos, visto que além do dinheiro
do caixa do Mercado subtraíram também os aparelhos celulares pessoais de
CONCEIÇÃO e GUILHERME.
Atento que o fato de não terem sido localizados ou
reconhecidos os telefones em nada influencia no desfecho do caso em tela, visto que
houve comprovação efetiva de que houve tal subtração, especialmente pelo relato de
JONATAS.
Passa-se, então, à análise da dosimetria de pena.
No tocante às penas-base, correta a fixação no mínimo, para
ambos os apelantes.
Na segunda fase da dosimetria, foram bem ponderadas as
confissões e as reincidências de LUIZ GUSTAVO e DIEGO.
Adequado o aumento da pena em 1/12 (um doze) avos a
DIEGO, cabendo observar que seria o caso do mesmo incremento em relação a
LUIZ GUSTAVO, considerando que, em que pese seja reincidente em razão da
condenação por um único crime, quando do confronto da confissão com a
reincidência a última deve preponderar (cf. art. 67 do CP). Nesse sentido, confira-se
entendimento recente do C. STJ:
“Deveras,
conforme
o
entendimento
consolidado desta Corte, a atenuante da menoridade é
sempre considerada preponderante em relação a uma
única agravante de reincidência. Essa conclusão decorre
da interpretação acerca do art. 67 do Código Penal, que
estabelece
a
escala
de
preponderância
entre
as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500957-96.2019.8.26.0571 -Voto no 12741
7
circunstâncias a serem valoradas na segunda etapa do
modelo trifásico. Dentro dessa sistemática, a menoridade
relativa, assim como a senilidade, possuem maior grau de
preponderância em relação àquelas decorrentes dos
motivos determinantes do crime e reincidência.
A aplicação de circunstâncias atenuantes ou
agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração
paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena
na segunda fase. Entrementes, no concurso entre
atenuantes
e
agravantes,
observada
a
escala
e
preponderância (CP, art. 67), aquela que estiver melhor
graduada sobressair-se-á, contudo, com força de atuação
reduzida, haja vista a inevitável força de resistência
oriunda da circunstância em sentido contrário. Portanto,
mostra-se proporcional, nesses casos, o patamar ideal de
1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou
agravante
preponderante,
ressalvada
sempre
a
possibilidade de adequação ao caso concreto nessa
estipulação” (HC no 347.799/SP, C. 5a Turma, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. 19/05/2016).
No mesmo sentido, confira-se entendimento desde E.
Tribunal:
“Embora a reincidência seja circunstância
preponderante, ex vi do artigo 67 do Código Penal,
preponderar não significa anular, o que justifica a redução
da pena, ainda que em menor fração, face à confissão”
(Apelação no 0006443-62.2011.8.26.0072, C. 3a Câmara
Criminal Extraordinária, Rel. Des. Silmar Fernandes, j.
21/08/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500957-96.2019.8.26.0571 -Voto no 12741
8
Todavia, em respeito à vedação à reformatio in pejus, de
rigor a manutenção da pena intermediária de LUIZ GUSTAVO no piso legal,
considerando a compensação integral entre confissão e reincidência operada.
Na terceira e última etapa da dosimetria, atento que o
concurso de agentes foi comprovado e confessado, de modo que era mesmo o caso
de aumento de 1/3 (um terço) das penas (cf. art. 157, §2o, inciso II, do CP).
Considerando o concurso formal entre 03 (três) roubos,
adequado o aumento em 1/5 (um quinto).
Por fim, observo que o regime inicial fechado era mesmo o
adequado, considerando a quantidade de pena imposta e também que ambos
apelantes são reincidentes, o que denota que não se privam da prática delitiva e
regime mais brando não seria apto a assegurar a terapêutica penal e tampouco as
finalidades preventiva e repressiva da pena.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos
de apelação interpostas por DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS e LUIZ
GUSTAVO DE LIMA, mantendo-se a r. sentença recorrida em seus exatos termos.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator